Tribunal: STF
Processo: ARE 1321630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. ACUMULAÇÃO LEGAL DE DUAS APOSENTADORIAS. ABATE-TETO. LIMITE REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA EM RELAÇÃO A CADA REMUNERAÇÃO/PROVENTO. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que se discute se a autora, analista judiciária do TRT aposentada e pensionista (viúva) de militar, faz jus a receber seus proventos sem se submeter ao teto constitucional incidente na soma de tais proventos, bem como à restituição de todos os valores ilegalmente descontados, respeitada a prescrição quinquenal; 2. Nos casos excepcionais de possibilidade de acúmulo de aposentadorias e pensões, como o presente, é de se observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação à remuneração/provento de cada cargo e/ou emprego, numa interpretação focada no princípio da razoabilidade e da unidade da Constituição; 3. Inexistindo possibilidade de se mensurar o proveito econômico da demanda, devem os honorários advocatícios ser arbitrados com base no valor atribuído à causa, correspondente a 12 (doze) vezes o valor que iria ser descontado a título de abate-teto; 4. Apelação da União improvida. Apelação Adesiva provida, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17 do ADCT; 37, inciso XI; e 40, § 11, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente